Tribunal: TCU
Processo: 025.088/2016-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada para apurar irregularidades na execução financeira de convênio que tinha por objetivo incentivar o turismo, por meio do apoio à realização do evento intitulado "Festa do Café", em 2009. Análise de petição.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Turismo (MTur), para apurar irregularidades na execução financeira do Convênio 1333/2009 (Siconv 713697/2009), que tinha por objetivo "incentivar o turismo, por meio do apoio à realização do evento intitulado 'Festa do Café'", no ano de 2009, no município de Barra da Estiva/BA, julgada pelo Acórdão 4077/2020-TCU-Plenário , reformado pelo Acórdão 2436/2024-TCU-Plenário , examinando-se nesta oportunidade petição apresentada por Washington Alves de Souza, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do expediente à peça 210 como mera petição e rejeitá-la, uma vez que não restou caracterizada a ocorrência de prescrição das pretensões ressarcitória e punitiva do Tribunal de Contas da União; e 9.2. remeter os autos à Secretaria de Apoio à Gestão de Processos (Seproc) para a adoção de providências a seu cargo.